Tribunal: TJES
Processo: 5001377-70.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001377-70.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO MACHADO RONCATE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5001377-70.2024.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADRIANO MACHADO RONCATE

Advogado do(a) RECORRENTE: ADISON MENDES QUINTEIRO - ES23043-A

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

Recurso Inominado n°: 5001377-70.2024.8.08.0004

Recorrente: ADRIANO MACHADO RONCATE

Recorrido: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE ANCHIETA. PLEITO DE RECOLHIMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. CONTRATAÇÃO POR PRAZO INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - De acordo com o art
. 37, IX, da CF/88, a contratação temporária pela Administração Pública só se legitima quando: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Contudo, a exceção deve ser interpretada de forma restritiva. Tal prática configura burla à regra do concurso público e o princípio da impessoalidade, resultando na nulidade dos contratos firmados.

4 - No presente caso, o liame vertido entre as partes compreendeu o curto período de 28/12/2021 a 15/12/2022, perfazendo menos de 1 (um) ano de prestação de serviços. Diante da manifesta transitoriedade e ausência de conduta abusiva ou perenização do vínculo por parte da municipalidade, o contrato de designação temporária resta hígido e válido, o que afasta o direito à percepção de parcelas do FGTS.

5 – Não há que se falar em nulidade da contratação e caracterização de burla ao princípio do concurso público, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida.

6
– Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa
.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5001377-70.2024.8.08.0004

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADRIANO MACHADO RONCATE

Advogado do(a) RECORRENTE: ADISON MENDES QUINTEIRO - ES23043-A

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

Recurso Inominado n°: 5001377-70.2024.8.08.0004

Recorrente: ADRIANO MACHADO RONCATE

Recorrido: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE ANCHIETA. PLEITO DE RECOLHIMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. CONTRATAÇÃO POR PRAZO INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - De acordo com o art
. 37, IX, da CF/88, a contratação temporária pela Administração Pública só se legitima quando: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Contudo, a exceção deve ser interpretada de forma restritiva. Tal prática configura burla à regra do concurso público e o princípio da impessoalidade, resultando na nulidade dos contratos firmados.

4 - No presente caso, o liame vertido entre as partes compreendeu o curto período de 28/12/2021 a 15/12/2022, perfazendo menos de 1 (um) ano de prestação de serviços. Diante da manifesta transitoriedade e ausência de conduta abusiva ou perenização do vínculo por parte da municipalidade, o contrato de designação temporária resta hígido e válido, o que afasta o direito à percepção de parcelas do FGTS.

5 – Não há que se falar em nulidade da contratação e caracterização de burla ao princípio do concurso público, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida.

6 – Recurso conhecido e improvido. Condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa
.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator